Tribunal: TJMT
Processo: 1010497-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010497-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), IDALINO AZEVEDO DE JESUS - CPF: 621.303.821-34 (AGRAVADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária, diante da alegação de contratação inexistente de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é possível condicionar a medida ao depósito judicial do valor supostamente disponibilizado; (iii) determinar a adequação da multa cominatória fixada e da ausência de prazo específico para cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466.

4. A ausência de prova inequívoca da contratação, aliada à necessidade de dilação probatória, impede a revogação da tutela em sede de agravo de instrumento.

5. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário caracteriza perigo de dano, por se tratar de verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial do consumidor.

6. O condicionamento da suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor controvertido configura inversão indevida do ônus da prova, especialmente diante da controvérsia sobre a própria contratação.

7. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, conforme art. 537, §1o, do CPC.

8. A ausência de fixação de prazo específico não configura ilegalidade, inserindo-se no poder geral de efetivação do juízo previsto no art. 139, IV, do CPC.

9. A decisão agravada observa os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de inexistência de contratação e risco à subsistência do consumidor.

2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, independentemente de culpa.

3. É indevido condicionar a tutela de urgência ao depósito de valores quando controvertida a própria existência da relação contratual.

4. A multa cominatória pode ser mantida quando proporcional e passível de revisão pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, XXXII; CPC, arts. 139, IV, e 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010497-68.2026.8.11.0000

BANCO C6 S.A. X IDALINO AZEVEDO DE JESUS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1029257-90.2025.8.11.0003, proposta por IDALINO AZEVEDO DE JESUS, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato no 010001522625, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignadas, as instituições financeiras agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, diante do risco de prejuízo decorrente da multa fixada, a omissão da decisão agravada quanto à exigência de depósito judicial do valor supostamente disponibilizado à parte agravada, R$ 6.753,25 (seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), a inadequação da multa diária em obrigação de trato sucessivo, defendendo sua incidência por evento ou a sua redução; e a necessidade de fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.

Pugnam, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente, pelo condicionamento da medida ao depósito judicial do valor do contrato, bem como pela redução ou afastamento da multa cominatória (ID. 352428873).

A liminar recursal foi indeferida (ID. 352796896).

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta no prazo legal (ID. 360115550).

Preparo devidamente comprovado (ID. 352986542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação válida.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual o autor alega não ter contratado empréstimo consignado, tendo o juízo de origem deferido a tutela para determinar a imediata suspensão das cobranças.

A jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

Esse dever de segurança impõe ao banco a obrigação de identificar movimentações atípicas que destoem do perfil do consumidor.

Nesse sentido:

“(...) Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...).
” (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

Com efeito, a Corte Superior prioriza a preservação da verba alimentar e a proteção do consumidor idoso diante da ausência de prova inequívoca da contratação pela instituição financeira, evitando-se que eventual irregularidade contratual produza efeitos gravosos antes da devida instrução probatória.

No caso, não se revelam suficientes, neste momento processual, os argumentos deduzidos pela instituição financeira para afastar a medida concedida, porquanto demandam dilação probatória incompatível com a estreita via deste recurso.

O perigo de dano decorre da incidência dos descontos sobre proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar destinada à subsistência mínima do segurado. Logo, a manutenção de cobranças sobre valores essenciais compromete o mínimo existencial, configurando risco de difícil reparação (ID. 213351539 dos autos de origem).

Ademais, não se mostra adequado condicionar a suspensão dos descontos ao depósito do valor alegadamente disponibilizado, sobretudo diante da controvérsia acerca da própria existência da contratação, sob pena de inversão indevida do ônus probatório.

Ressalta-se que a multa cominatória fixada revela-se, neste momento, adequada e proporcional, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem (art. 537, §1o, do CPC), não havendo ilegalidade que justifique sua alteração nesta fase.

A definição de prazo para cumprimento insere-se no poder geral de efetivação do juízo (art. 139, IV, do CPC), inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Dessa forma, observa-se que a decisão agravada está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, nos termos dos arts. 1o, III, e 5o, XXXII, da CF.

Diante disso, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Determino a regularização do polo ativo no sistema PJe, com a inclusão de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026